Tribunal: TJDFT
Processo: 0702834-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702834-11.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Carlos Antônio Gomes dos Santos em face de sentença (ID 19568250) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor da CEB Distribuição S/A, julgou improcedentes o pedido de nomeação imediata do candidato para emprego público, por entender ausente a prova da preterição. Diante da sucumbência, condenou o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspendeu-se, todavia, a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade de justiça concedida em sentença. Nas razões recursais (ID 19568254), sustenta o Autor, em síntese, que comprovou a contratação precária de pessoal pela CEB, para desempenho de funções idênticas ao do cargo de eletricista almejado, dentro do prazo do concurso público que prestou. Também afirma que tais contratos alcançaram a posição para a qual foi aprovado. Defende que a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal equipara a ocupação precária, nas condições expostas, à preterição da ordem de classificação no certame, o que enseja o direito à nomeação. Aduz que quem detém elementos para especificar a quantidade de terceirizados existentes, relativo ao cargo aspirado, é a CEB, de modo que incumbe a ela demonstrar esse fato, conforme autoriza o art. 373, § 1o, do CPC/15. Expõe, no entanto, que a Ré deixou de fazê-lo. A despeito de haver confirmação da existência de 292 (duzentos e noventa e dois) eletricistas terceirizados na CEB, conforme documento respondido por sistema governamental, narra que, dos projetos básicos que indica, é possível computar a existência de 565 (quinhentos e sessenta e cinco) eletricistas terceirizados. Aponta que o último candidato convocado para o cargo almejado ocupava a posição 92a (nonagésima segunda) na lista, de modo que a colocação dele, em 406o (quadringentésimo sexto) lugar, está em conformidade com a quantidade de terceirizados trabalhando, o que autoriza o reconhecimento da preterição. Cita ainda a existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado pela Ré junto ao Ministério Público do Trabalho, nos autos do Inquérito Civil no 000148.2005.10.000/5, mediante o qual ela se comprometeu a contratar somente mediante concurso público. No entanto, alega existirem diversos termos aditivos que prorrogam as contratações com terceirizados, em total descumprimento com o que fora firmado. Assevera que, pelos termos do art. 37, II, da CR/88, a CEB, sociedade de economia mista, só poderia dar investidura em cargos mediante concurso público, o que torna inadmissível a aplicação da Lei da Terceirização. Pede, ao final, a reforma da r. sentença, para assegurar a contratação imediata dele para o emprego público. Sem preparo, pois deferida a gratuidade de justiça ao Autor (ID 19568250 – págs. 4/5). Em contrarrazões, a CEB pugna pelo não provimento do recurso (ID 19568262). O pedido de antecipação da tutela recursal, para que fosse assegurada a contratação imediata ou a reserva de vaga do Autor, restou indeferido (ID 19908401). Em decisão proferida em 4/12/2020 (ID 21956415), o processo foi sobrestado até o julgamento dos recursos e o consequente trânsito em julgado do RE no 960.429/RN (Tema no 992/STF). Certificado o trânsito em julgado daquele feito, os presentes autos foram conclusos para julgamento (ID 53347504). As partes foram intimadas sobre o retorno dos autos e quanto à persistência do interesse recursal, diante da privatização da CEB (ID 56287285). Manifestação do Postulante ao ID 56644510, pelo prosseguimento do feito, pois o certame foi lançado antes do processo de privatização, de forma que a empresa arrematante se obriga ao cumprimento dos passivos. Aponta ainda que a privatização não foi completa, pois foi criada a empresa CEB Iluminação Pública e Serviços S/A (CNPJ 39.683.726/0001-01), cuja admissão de pessoal ocorrerá por concurso público. Subsidiariamente, entende que deve ser invertido o ônus de sucumbência, uma vez que quem deu causa à perda do objeto foi a Ré. Embora intimada, a Neoenergia Distribuição Brasília S/A não se manifestou (IDs 56287285, 56309373 e 56641782). É o breve relatório. Decido. O recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Isso porque, no exercício do juízo de admissibilidade, observa-se a ausência do requisito intrínseco do interesse recursal, composto pela utilidade e necessidade do recurso. Segundo a lição de Araken de Assis: “O interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário. À luz dessa noção básica, o interesse em recorrer resulta da conjugação de dois fatores autônomos, mas complementares: (a) a utilidade; e (b) a necessidade do recurso.” (In, Manual dos Recursos. Editora: Revista dos Tribunais. Ed. 2021 https://proview.thomsonreuters. com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.10). No caso em tela, o Autor busca sua nomeação para emprego público na CEB decorrente de aprovação em concurso público em cadastro de reserva. Entretanto, em 2/3/2021, houve a desestatização da Companhia Ré, mediante aquisição, no âmbito do Leilão no 01/2020-CEB-D, pela Bahia Geração de Energia S/A (PCH III), de 100% das ações representativas do seu capital social, conforme consta no Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças e na Ata da Assembleia Geral Extraordinária (IDs 42600818 e 42600819). Desse modo, a CEB deixou de ser uma sociedade anônima de economia mista e de capital fechado e passou a ser uma sociedade por ações de capital fechado. Em consequência, a forma de ingresso em seus quadros não mais decorre de concurso público. Logo, eventual reconhecimento do direito pleiteado pelo Apelante não lhe será útil, pois a empresa Ré, agora privada, não seria obrigada a contratá-lo em decorrência da aprovação para cargo público em concurso público anterior. Por oportuno, confira-se trecho da decisão proferida na APC 07243868320208070001, em 11/5/2021, no âmbito da 8a Turma Cível: “(...) 13. Em comunicado oficial feito a este Tribunal de Justiça pela CEB Distribuição S/A e pela Neoenergia (Processo SEI 0006496/2021), a privatização da apelada foi concluída em 2/3/2021, com a ?assinatura do contrato de compra e venda da CEB Distribuição S/A e a consequente alteração do controle acionário, ocorrida entre o Grupo Neoenergia, por meio da sua empresa controlada Bahia Geração de Energia S/A, e o Distrito Federal, por meio da CEB-Holding (?CEB-H?)?. 14. Houve cisão parcial da CEB Holding e CEB Distribuição S/A e constituição da empresa CEB Iluminação Pública e Serviços S/A (sociedade por ações). 15. Em resumo: a CEB não é mais uma sociedade de economia mista e não integra mais a Administração Pública Indireta do Distrito Federal. É, desde 2/3/2021, uma empresa privada, sujeita às regras próprias desse segmento empresarial. 16. A privatização da apelada resultou na ab-rogação da aplicação das normas de Direito Público, dentre elas a necessidade de realização de concurso público para composição de seus quadros (CF, art. 37, II e § 2o). 17. Em consequência, não há mais utilidade no provimento jurisdicional pretendido, razão pela qual a preliminar deve ser acolhida. 18. Registre-se que os dispositivos apontados pelo apelante (ID no 25339740, págs. 1-5) não são aplicáveis ao caso, pois o apelante sequer foi convocado. Não há relação de emprego entre o apelante e a apelada. A discussão objeto da lide envolve fase pré-contratual. 19. Como não há mais regime de direito público, constata-se a perda superveniente do interesse processual e do objeto, pois a convocação por aprovação em concurso público não poderá ser concedida por incompatibilidade do atual regime de contratação da apelada. 20. Julgo prejudicada a apelação. 21. Informações complementares: a ação foi proposta inicialmente na Justiça do Trabalho em 5/11/2018 e remetida a esta Corte em 7/8/2020 (ID no 24863811, pág. 1). Valor da causa de R$ 40.000,00. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (CPC, art. 85, § 8o). A exigibilidade encontra-se suspensa (CPC, art. 98, § 2o). Dispositivo 22. Acolho a preliminar de perda superveniente do interesse processual e do objeto suscitada em contrarrazões. Julgo prejudicada a apelação (CPC, art. 932, III). (...)” (grifou-se) Nesse sentido, confiram-se os julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRIVATIZAÇÃO CEB. NEOENERGIA. TEMA 992. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REMESSA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCABIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO RESERVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Extrai-se da ratio decidendi do julgado dos Embargos de Declaração relacionados ao Tema 992 do Supremo Tribunal Federal que os efeitos foram modulados a fim de considerar os servidores admitidos por meio de decisões judiciais que reconheceram a sua preterição nos concursos públicos, preservando-se, pois, as decisões de méritos já proferidas. Não é o caso dos autos. Além de o mérito ter sido analisado e o feito julgado improcedente perante a Justiça do Trabalho, a Sentença posteriormente foi desconstituída e os autos remetidos à Justiça Comum. Descabe a devolução da matéria, então, para a Justiça Trabalhista, não sendo o caso de aplicação da modulação dos efeitos. 2. A perda superveniente do interesse de agir exige comprovação da existência de ato jurídico capaz de demonstrar que a marcha processual deixou de ser útil ao autor da causa. 3. A transferência total do controle acionário de empresa pública para empresa privada implica no fato de que o ingresso nos quadros da empresa não se submete ao regime de contratação por concurso público, previsto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal. Perda do objeto em relação à pretensão de reclassificação em concurso e inclusão no cadastro reserva. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1413176, 07363330320218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CEB. CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - SERVIÇOS GERAIS. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I - A reprodução dos argumentos da inicial nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. II - Diante da privatização da CEB Distribuição S/A após o ajuizamento da demanda, é manifesta a perda superveniente do interesse processual, uma vez que a pretensão é de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação em cargo público em razão da preterição pela contratação de terceirizados, por infringir o disposto no art. 37, inc. II, da CF, que trata de investidura em cargo ou emprego público e que não se aplica às empresas do setor privado. III - Constatada a perda superveniente do interesse processual, a ré deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, visto que motivou a instauração da demanda, art. 85, § 10, do CPC. IV - Acolhida a preliminar suscitada em contrarrazões de perda superveniente do interesse processual. Apelação do autor prejudicada.” (Acórdão 1405826, 07137112120218070003, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CEB. CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICIDADE. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - Se a CEB Distribuição S/A foi privatizada após o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, na medida em que postula-se na presente ação o direito subjetivo à nomeação em cargo público em razão da preterição pela contratação de terceirizados, por infringir o disposto no art. 37, inc. II, da CF, que trata de investidura em cargo ou emprego público, não se aplicando à empresas do setor privado. II - Apelação desprovida.” (Acórdão 1342274, 07066716820208070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. CEB. PRIVATIZAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE CONCURSO. REJEIÇÃO. CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O julgado observou o cenário fático-jurídico à época da propositura da ação, em 2018, que obrigava a realização de concurso público para contratação de pessoal. Precedente. 2. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 3. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 4. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 5. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1331049, 07150392620208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A alegação do Autor de que a empresa arrematante se obriga ao cumprimento dos passivos não lhe socorre, uma vez que inexiste vínculo com a Requerida, tratando-se a demanda de fase pré-contratual. A existência ainda da empresa CEB Iluminação Pública e Serviços S/A (CNPJ 39.683.726/0001-01) também não autoriza o prosseguimento do feito, uma vez que o edital previa o preenchimento de vaga junto à Ré (IDs 19568031 e 19568032), que foi totalmente privatizada. Quanto aos honorários de sucumbência, convém destacar que o recurso deixará de ser conhecido por ausência de interesse recursal, nos termos expostos, o que importa na manutenção da r. sentença, inclusive quanto à condenação à verba de sucumbência. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação, pois prejudicada em razão da perda superveniente do interesse recursal. Em razão do não conhecimento do recurso, condeno o Apelante em honorários recursais, majorando a verba fixada na origem em 1% (um por cento), observada a gratuidade de justiça deferida à parte. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator